Tribunal: TJDFT
Processo: 0753657-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado pelos agravantes. O mandado de segurança foi ajuizado para impugnar provimento judicial que determinou a complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão judicial impugnada tem caráter decisório apto a violar direito líquido e certo; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para contestar decisão referente à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O provimento judicial impugnado não tem caráter decisório, configurando-se apenas como um alerta à parte para que complemente a documentação necessária à análise do pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, não há violação a direito líquido e certo.
4. Ademais, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. A decisão impugnada não se enquadra nas exceções reconhecidas pela jurisprudência.
5. O meio adequado para impugnar eventual indeferimento da gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
6. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do desprovimento unânime do agravo interno, aplica-se ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 99, § 2o e § 3o, e 1.021, § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 38579 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 06.03.2023, DJe 15.03.2023.
(wi)